Tribunal: TJES
Processo: 5001687-12.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001687-12.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WALDEMAR JACINTO DE PAULA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A controvérsia reside em analisar: (i) a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9510736, que apurou suposta irregularidade no medidor de energia elétrica do consumidor (ligação direta); (ii) a legalidade da cobrança do débito oriundo do referido TOI e da suspensão do fornecimento de energia elétrica; e (iii) a configuração de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por ser instrumento unilateral da concessionária, exige, para sua validade e força probatória, a observância do contraditório e da ampla defesa do consumidor, conforme entendimento pacífico do egrégio Tribunal de Justiça e disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (vigente à época dos fatos).

3. No caso concreto, a concessionária não comprovou o cumprimento das exigências da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, notadamente a entrega da cópia legível do TOI ao consumidor no prazo de 15 (quinze) dias de sua emissão e a informação sobre a possibilidade de solicitação de perícia metrológica, caracterizando a unilateralidade do procedimento e a inexigibilidade do débito dele decorrente.

4. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica, baseada em débito oriundo de TOI lavrado de forma irregular, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos morais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano sofrido pelo consumidor, sem implicar enriquecimento sem causa, em observância ao art. 944 do Código Civil.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 53945033, proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais proposta por
WALDEMAR JACINTO DE PAULA
, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 4.049,97 (quatro mil, quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) referente ao TOI nº 9510736, confirmando a liminar para que a requerida se abstivesse de nova interrupção do fornecimento de energia pela dívida do TOI, bem como condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

No recurso (id. 13433490), a EDP sustentou, em síntese, (i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9510736, no qual se constatou irregularidade no medidor (ligação direta); (ii) por esta razão, inexiste ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI; (iii) é legítima a suspensão do fornecimento de energia do usuário que deixa de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor, agindo no exercício regular do seu direito; (iv) indevida a condenação por dano moral, devendo ser afastada, ou subsidiariamente, reduzida.

Contrarrazões no id. 13433493, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001687-12.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WALDEMAR JACINTO DE PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 53945033, proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais proposta por
WALDEMAR JACINTO DE PAULA
, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 4.049,97 (quatro mil, quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) referente ao TOI nº 9510736, confirmando a liminar para que a requerida se abstivesse de nova interrupção do fornecimento de energia pela dívida do TOI, bem como condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

No recurso (id. 13433490), a EDP sustentou, em síntese, (i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9510736, no qual se constatou irregularidade no medidor (ligação direta); (ii) por esta razão, inexiste ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI; (iii) é legítima a suspensão do fornecimento de energia do usuário que deixa de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor, agindo no exercício regular do seu direito; (iv) indevida a condenação por dano moral, devendo ser afastada, ou subsidiariamente, reduzida.

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e para que tenha validade e força probatória, deve observar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época dos fatos e citada na própria sentença:

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

Partindo dessa premissa, verifico que, no caso em comento, conforme bem delineado pela sentença de primeiro grau, não foi observado o regular procedimento administrativo, em manifesto desrespeito à Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL.

Consta nos autos que o TOI foi lavrado em 02/06/2022. A parte autora alega que só tomou conhecimento do TOI em 17/02/2023, ao encontrar a correspondência em sua propriedade rural. A própria requerida, em sua contestação, afirma que “não havia um responsável no momento da inspeção” e que a documentação foi encaminhada posteriormente pelos Correios. O documento de id. 26395660, juntado pelo autor, evidencia uma tentativa de entrega pela EDP em 17/02/2023, com a anotação “ausente”, data esta muito posterior à inspeção e à lavratura do TOI.

Portanto, a concessionária não logrou comprovar o envio da cópia do TOI no prazo de 15 dias após a emissão, nem a notificação para que o autor acompanhasse eventual perícia do medidor, caso esta fosse realizada.

Diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, já decidi de igual maneira, conforme se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;
4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que respalda a cobrança de valores devidos em face da recorrida, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso quanto a este ponto.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, em que pese a apelante sustente não haver subsistência a condenação por danos morais, observo que restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia do consumidor em 29 de maio de 2023, com base em débito originado de TOI lavrado de forma irregular.

Neste particular, este e. TJES tem o entendimento de que
“A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais”
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0000586-06.2019.8.08.0056. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Julgado em: 19/Abr/2023).

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Neste ponto, entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pelo autor, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do presente voto.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pela EDP ao patrono do apelado para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)